Tribunal: TJES
Processo: 0000125-54.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000125-54.2021.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: CLERIO GOMES CORREA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA POR DANOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE TAXA INDEVIDA. DANO MORAL VERIFICADO. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS SOBRE VERBA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A presente Ação foi ajuizada por CLERIO GOMES CORREA em decorrência da aplicação da tarifa inadequada nas contas de energia elétrica cobradas pela Recorrente, na medida que, conquanto o Autor seja residente de área rural, o cálculo realizado pela Concessionária de Energia para aferir cada prestação mensal incidia sobre a tarifa urbana, resultando em valores elevados e incompatíveis com a situação do Recorrido.

II.
A iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos”
(TJES; Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022).

III.
In casu
,

o ponto fulcral da controvérsia cinge-se na aplicação indevida da tarifa urbana sobre as contas de energia elétrica pagas pelo Recorrido, o qual reside em área rural, não merecendo prosperar, portanto, o argumento recursal de inexistência de nexo causal entre a ação da Recorrente e o evento danoso em razão desta ter se limitado a realizar as cobranças com base no consumo elétrico aferido do medidor do Recorrido, na medida que o dano suportado pelo Autor decorreu das cobranças de taxas indevidas.

IV.
Não há falar-se em inexistência de dano moral, tampouco em desproporcionalidade do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, haja vista que o acervo probatório dos autos demonstra lidimamente que o Recorrido suportou cobranças de valores muito elevados por responsabilidade exclusiva da Concessionária Recorrente, consoante extrai-se da Consulta de Débitos às fls. 27/28, malgrado sua comprovada hipossuficiência financeira, de forma que sua própria subsistência restou ameaçada, diante do risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica por conta da falta de recursos financeiros para adimplir com as parcelas.

V.
O termo inicial de incidência dos juros moratórios deve recair sobre a data de citação da presente Ação, porquanto a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.977.698/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

VI.
O capítulo da Sentença objurgada alusivo à incidência de juros moratórios deve ser reformado, para que os juros de mora incidam a partir da data da Citação pela Taxa Selic, sem sobreposição de qualquer outro índice de correção monetária.

VII.
A ausência de impugnação sobre o tema não obsta a reforma nesta seara recursal, porquanto a iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que
“as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).

VIII.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Reforma, de ofício, do capítulo alusivo à incidência de juros moratórios para que incidam a partir da data da Citação, pela Taxa Selic, sem sobreposição de qualquer outro índice de correção monetária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Apelação Cível nº 0000125-54.2021.8.08.0059

Recorrente: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Recorrido: Clerio Gomes Correa

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 115/125) em face da
SENTENÇA
(fls. 108/111), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO
, nos autos da
AÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, ajuizada por
CLERIO GOMES CORREA
, cujo
decisum
condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros moratórios a partir da data da prolação da Sentença, bem como à restituição da diferença dos valores pagos no período compreendido entre setembro de 2019 até o mês em que houve a reclassificação da tarifa para a categoria “rural”, fixando os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, condenando, ainda, o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais) para a advogada dativa representante do Recorrido, nos termos do Decreto nº 2.821-R/2011.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)

“não há falar-se em qualquer falha na prestação do serviço por parte da apelante, que apenas cobrou o real consumo aferido medidor da unidade consumidora do Apelado”
;
(II)

“não há qualquer responsabilidade que possa ser imputada à Concessionária Apelante, no que concerne à reparação de quaisquer danos”
, porquanto inexistente o nexo causal entre a ação da Concessionária de Energia e o suposto dano;
(III)
o Recorrido não comprovou a existência de dano à sua esfera extrapatrimonial;
(IV)
a condenação imposta à título de danos morais enseja em enriquecimento ilícito do Autor, em razão de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na hipótese, a presente Ação foi ajuizada por CLERIO GOMES CORREA em decorrência da aplicação da tarifa inadequada nas contas de energia elétrica cobradas pela Recorrente, na medida que, conquanto o Autor seja residente de área rural, o cálculo realizado pela Concessionária de Energia para aferir as prestações mensais incidia sobre a tarifa urbana, resultando em valores elevados e incompatíveis com a situação do Recorrido.

Cumpre registrar, inicialmente, a iterativa jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
de que
“
a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva
, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos”
(
TJES
; Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022).

In casu
, o ponto fulcral da controvérsia cinge-se na aplicação indevida da tarifa urbana sobre as contas de energia elétrica pagas pelo Recorrido, o qual reside em área rural, não merecendo prosperar, portanto, o argumento recursal de inexistência de nexo causal entre a ação da Recorrente e o evento danoso em razão desta ter se limitado a realizar as cobranças com base no consumo elétrico aferido do medidor do Recorrido,
na medida que o dano suportado pelo Autor decorreu das cobranças de taxas indevidas
.

Nessa toada, não há falar-se em inexistência de dano moral, tampouco em desproporcionalidade do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, haja vista que o acervo probatório dos autos demonstra lidimamente que o Recorrido suportou cobranças de valores muito elevados por responsabilidade exclusiva da Concessionária Recorrente, consoante extrai-se da Consulta de Débitos às fls. 27/28, malgrado sua comprovada hipossuficiência financeira, de forma que sua própria subsistência restou ameaçada, diante do risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica por conta da falta de recursos financeiros para adimplir com as parcelas.

Em outro giro, quadra registrar que o termo inicial de incidência dos juros moratórios deve recair sobre a data de citação da presente Ação, porquanto a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

“
firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.977.698/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Nessa linha, o capítulo da Sentença objurgada alusivo à incidência de juros moratórios deve ser reformado, para que os juros de mora incidam a partir da data da Citação pela Taxa Selic, sem sobreposição de qualquer outro índice de correção monetária.

Insta frisar que a ausência de impugnação sobre o tema não obsta a reforma nesta seara recursal, porquanto a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
entende que
“a
s matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal
”
(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, reformando ainda, de ofício, o capítulo alusivo à incidência de juros moratórios para que incidam a partir da data da Citação, pela Taxa Selic, sem sobreposição de qualquer outro índice de correção monetária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.